Tribunal: TJMT
Processo: 1047128-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047128-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por SDB Comércio de Alimentos Ltda contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade das CDAs no 2022294292 e 2022289191, relativas a multas administrativas aplicadas pelo
PROCON/MT nos valores de R$ 130.569,51 e R$ 15.000,00. A embargante alegou nulidade das CDAs, cerceamento de defesa e desproporcionalidade das penalidades. O juízo de primeiro grau afastou tais alegações e reconheceu a regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das CDAs por ausência de requisitos legais, especialmente a indicação do fundamento legal específico da dívida; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador; e (
iii
) aferir se as multas impostas são desproporcionais ou desprovidas de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida apenas mediante prova inequívoca a cargo do executado. As CDAs impugnadas contêm os elementos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, como a identificação do processo administrativo, a descrição dos fatos geradores, a indicação das normas violadas e a motivação da sanção, afastando-se a alegação de nulidade.

A alegação de cerceamento de defesa mostra-se improcedente, pois a própria apelante reconheceu, em sua petição inicial, que apresentou defesa e recurso
administrativo de forma tempestiva, demonstrando que teve ciência da autuação e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/88.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar eventuais vícios, nos termos do art. 373, I, do CPC. A apelante não apresentou elementos probatórios capazes de afastar essa presunção.

A aplicação das multas observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. Não havendo nos autos cópia integral do processo administrativo, inviabiliza-se a análise judicial da dosimetria da penalidade, permanecendo hígida a sanção aplicada.

A atuação sancionatória do PROCON/MT é legítima e necessária para coibir condutas lesivas aos consumidores, especialmente quando se trata de infrações como exposição à venda de produtos vencidos e divergência de preços, que afetam diretamente a saúde e o direito à informação do consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, ausente prova cabal da desproporcionalidade da multa, deve-se preservar o mérito do ato administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN,
arts
. 202 e 204; Lei no 6.830/80,
arts
. 2o, § 5o, e 3o; CPC, art. 373, I; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1029610-21.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1014446-45.2024.8.11.0041; TJMT, N.U. 1002301-13.2020.8.11.0003; TJMT, N.U. 1027714-16.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação

Cível
interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa no 2022294292 e 2022289191, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT nos valores de R$ 130.569,51 e R$ 15.000,00, respectivamente.

Na origem, a parte embargante, ora apelante, ajuizou Embargos à Execução Fiscal (Processo no 1047128-24.2022.8.11.0041) em face da Execução Fiscal no 1020834-32.2022.8.11.0041, alegando, em síntese: a) nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos requisitos legais, notadamente a falta de indicação do fundamento legal específico da dívida;
b) cerceamento de defesa na esfera administrativa, por suposta ausência de notificação prévia do lançamento; c) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do quantum da multa, que reputa excessiva e desprovida de fundamentação adequada.

O juízo
a quo
, após longa controvérsia processual acerca da garantia do juízo, que culminou na recusa definitiva do bem móvel inicialmente ofertado e posterior aceitação de apólice de seguro-garantia, julgou totalmente improcedentes os embargos, por entender que: a) as CDAs preenchem os requisitos legais, indicando claramente a origem no Processo Administrativo, descrevendo os fatos geradores das multas e indicando os dispositivos legais infringidos; b) não houve cerceamento de defesa, pois a própria embargante afirmou em sua petição inicial que apresentou defesa e recurso administrativo tempestivamente; c) quanto à alegada desproporcionalidade da multa, o juízo entendeu que o ônus de instruir os embargos com a cópia integral do processo administrativo era da embargante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, a embargante impediu o Juízo de verificar a existência de eventual desproporcionalidade ou ausência de motivação na fixação da multa.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos apresentados nos embargos, sustentando: a) a nulidade das CDAs por não preencherem os requisitos legais, especialmente quanto à indicação do fundamento legal específico da dívida; b) o cerceamento de defesa no processo administrativo, alegando ausência de notificação formal desde o início do procedimento; c) a desproporcionalidade e irrazoabilidade das
multas aplicadas, argumentando que não houve fundamentação adequada para a fixação dos valores e que não foram consideradas as circunstâncias atenuantes; d) que o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento administrativo e da dosimetria da multa deveria recair sobre o ente público exequente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) as CDAs preenchem todos os requisitos legais exigidos pelo art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80; b) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao embargante o ônus de comprovar as alegadas irregularidades; c) o processo administrativo observou o devido processo legal, tendo sido oportunizado à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa; d) as multas foram aplicadas em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC e no Decreto no 2.181/97, observando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I -
A
dmissibilidade

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II -
M
érito

II.1
–

D
a prejudicial de mérito: alegado cerceamento de defesa no processo administrativo

A recorrente, em suas razões, procura sustentar a existência de cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo sancionatório, asseverando, em essência, que não teria sido validamente cientificada desde o nascedouro da apuração instaurada no âmbito do PROCON/MT, circunstância que, em sua ótica, teria maculado irremediavelmente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, tal assertiva não se sustenta diante do conjunto probatório coligido aos autos. Com efeito, verifica-se, de maneira cristalina, que — como bem pontuou o magistrado de primeiro grau — a própria apelante, em sua petição inaugural dos embargos à execução, reconheceu de forma expressa e inequívoca que
“
esta
embargante de modo tempestivo apresentou defesa e Recurso Administrativo junto ao órgão do PROCON MT”
(Id. 106003014, p. 2).

Essa confissão judicial, revestida de inequívoca força probatória, evidencia que a parte não somente teve ciência inequívoca da autuação administrativa, mas também exerceu plenamente suas
prerrogativas processuais, apresentando defesa e insurgindo-se por meio do recurso administrativo próprio, em total consonância com os postulados do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Assim, revela-se patente a inexistência de qualquer mácula capaz de ensejar a declaração de nulidade.

Ressalte-se, ademais, que milita em favor dos atos administrativos a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade — atributo jurídico que impõe ao administrado o ônus de demonstrar de forma robusta eventual irregularidade no procedimento estatal. Na espécie, contudo, a apelante quedou-se absolutamente inerte no tocante à apresentação de qualquer elemento minimamente idôneo apto a corroborar a tese de ausência de notificação ou violação procedimental.

Não bastasse, a jurisprudência desta Corte Estadual consolidou orientação firme no sentido de que, tendo o administrado participado do feito administrativo, ofertado defesa e interposto recurso, resta afastada, por completo, a alegação de supressão de garantias processuais.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – MULTA – PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A multa arbitrada pelo PROCON foi
fixada sopesando a atitude da apelante no que se refere a má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.
O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na aplicação da multa
. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10296102120228110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024
– destaquei.
)

Outrossim, impende salientar que a invocação genérica do direito ao contraditório e à ampla defesa —

ambos elevadamente albergados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição da República — não se presta, por si só, a infirmar a higidez do procedimento administrativo em apreço. É de conhecimento comezinho, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, que tais garantias fundamentais não se confundem com a exigência de notificação pessoal e formalística desde o exato instante inaugural do procedimento sancionador. O que a ordem constitucional efetivamente tutela é a outorga de oportunidade real e efetiva de defesa, isto é, a possibilidade concreta de
participação do administrado na marcha processual, facultando-lhe contraditar os fatos, produzir provas e interpor os recursos cabíveis.

No caso
em análise
, restou sobejamente demonstrado — e, mais que isso, expressamente admitido pela própria apelante — que tal prerrogativa foi amplamente exercida, uma vez que a parte apresentou defesa e interpôs recurso administrativo perante o PROCON/MT, circunstância que elide qualquer alegação de vício procedimental ou prejuízo concreto. Nessa ordem de ideias, revela-se descabida a pretensão de nulidade, sob pena de se prestigiar formalismo exacerbado e divorciado da teleologia que informa o devido processo legal em sua feição substancial.

Corroborando tal entendimento, cumpre rememorar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 5, firmou compreensão de que
“a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”
. Tal orientação, embora referida ao âmbito disciplinar, irradia-se para o procedimento administrativo sancionatório como um todo, demonstrando que o contraditório e a ampla defesa, no cenário administrativo, admitem temperamentos e não reclamam o rigorismo formal típico do processo judicial togado. O que se exige, repita-se, é a abertura de oportunidade para defesa efetiva — e esta, no presente caso, ocorreu de forma inequívoca.

Dessarte, ausente qualquer demonstração de cerceamento de defesa ou de efetivo prejuízo à parte apelante, impõe-se
afastar
, de maneira categórica, a prejudicial suscitada, mantendo-se
incólume
a validade do
procedimento administrativo que culminou na imposição da penalidade ora discutida.

Assim,
AFASTO
a prejudicial de mérito.

II.2
–

D
a alegada nulidade das certidões de dívida ativa

A apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 2022294292 e 2022289191 por suposta inobservância dos requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, especialmente quanto à indicação do fundamento legal específico da dívida.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

A Certidão de Dívida Ativa, por expressa disposição legal, goza de presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 3o da Lei no 6.830/80:

"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite."

No mesmo sentido, o art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Analisando as CDAs que instruem a execução, constata-se que os requisitos legais foram devidamente observados. A CDA no 2022294292 indica claramente a origem no Processo Administrativo no 51001004150028415 e descreve os fatos geradores da multa, tais como a "OFERTA AO CONSUMIDOR PRODUTOS COM DIFERENÇA DE PREÇO ENTRE A GONDOLA E O CAIXA". De igual modo, a CDA no 2022289191 remete ao Processo Administrativo no 51001004170027387 e descreve a infração como "EXPUNHA A VENDA DE PRODUTOS IMPROPRIOS OU INADEQUADOS AO CONSUMO, CUJO PRAZO DE VALIDADE ESTAVAM VENCIDOS".

Ambos os títulos indicam os dispositivos legais infringidos e a fundamentação da penalidade. A CDA no 2022294292 aponta como infração a violação aos artigos 6o, III, 31 e 66 da Lei Federal no 8.078/90 c/c art. 2o, §1o, inciso I do Decreto Federal no 5.903/2006, bem como ao artigo 6o, inciso I e artigo 31 da Lei Federal no 8.078/90 c/c art. 39, VIII do Decreto Federal
no 2181/97 e a Lei Estadual de Mato Grosso no 7594/2001. Já a CDA no 2022289191 indica como infração o art. 18, §6o, incisos I, II e III da Lei no 8.078/90.

No caso em tela, as CDAs contêm todos os elementos necessários para a identificação do crédito e para o exercício do direito de defesa pela executada, não havendo que se falar em nulidade. Ademais, a própria apelante demonstrou conhecimento sobre a origem e natureza das multas ao apresentar defesa e recurso administrativo, conforme por ela mesma afirmado.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade
das Certidões de Dívida Ativa.

II.3 –
Da alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade das multas

A recorrente volta-se contra o
valor
das penalidades administrativas que lhe foram impostas pelo PROCON/MT, afirmando tratar-se de valores excessivos, supostamente fixados sem a devida motivação concreta e desprovidos de análise das circunstâncias atenuantes que alegadamente favoreciam sua situação.

Desde logo, impende destacar que as multas foram aplicadas em razão de infrações consideradas gravíssimas no âmbito das relações de consumo, consistentes, respectivamente:
(i)
na oferta de mercadorias com divergência entre o preço anunciado na gôndola e aquele efetivamente
registrado no caixa; e
(
ii
)
na exposição para venda de produtos impróprios ao consumo, porquanto com prazo de validade expirado.

Essas condutas, por sua natureza intrínseca, revelam afronta direta aos direitos básicos assegurados ao consumidor, especialmente o direito à informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC) e o direito à proteção da saúde e segurança contra produtos potencialmente nocivos (art. 6o, I, do CDC). A primeira hipótese configura prática abusiva que induz o consumidor a erro e viola o princípio da boa-fé objetiva, verdadeiro vetor axiológico da política de consumo; a segunda, além de claramente reprovável do ponto de vista ético e jurídico, encerra potencialidade lesiva concreta e imediata, podendo comprometer a saúde do consumidor e, em situações extremas, causar danos irreversíveis.

Sob tal perspectiva, a atuação sancionatória do PROCON revela-se não apenas legítima, mas necessária à tutela da ordem pública consumerista, cuja observância se impõe com especial rigor quando se está diante de atividades empresariais que lidam diretamente com bens alimentícios, bens estes que exigem controle e cautelas máximas, em face do risco direto à saúde coletiva.

No tocante à dosimetria, recorde-se que o controle jurisdicional sobre atos administrativos
se
limita
ao exame da
legalidade
, não se imiscuindo o Poder Judiciário no mérito administrativo, isto é, na conveniência e oportunidade da decisão. Assim, a intervenção jurisdicional somente se legitima quando demonstrado, de forma cristalina, desvio de
finalidade, abuso de poder ou manifesta violação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica
neste caso
.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor — parâmetros que traduzem critérios objetivos de justiça sancionatória no sistema consumerista. Todavia, para que esta instância revisora pudesse aquilatar a correção da ponderação desses elementos, imprescindível seria a apresentação integral do processo administrativo, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não tendo a recorrente carreado aos autos a documentação indispensável à verificação dos supostos vícios, permanece hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

A propósito, colhe-se orientação deste Sodalício, segundo a qual a ausência de apresentação integral do processo administrativo impede o exame do juízo acerca da adequação da multa, subsistindo, por conseguinte, a presunção de legalidade e regularidade do ato administrativo sancionador (TJMT, Apelação Cível no 1014446-45.2024.8.11.0041).

Cumpre acrescentar que as multas administrativas no âmbito do consumo ostentam natureza não apenas punitiva, mas igualmente pedagógica, sendo instrumento indispensável à prevenção da reiteração de condutas ilícitas, sobretudo quando perpetradas por empresas de grande
porte. Dessa forma, a reprimenda não pode assumir caráter meramente simbólico, sob pena de esvaziamento da força normativa do CDC e incentivo à reincidência.

Corroborando essa diretriz, este Tribunal tem sufragado entendimento no sentido de que, observados os parâmetros legais e inexistindo prova cabal de excesso, a multa deve ser preservada, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo (TJMT, N.U. 1002301-13.2020.8.11.0003; TJMT, N.U. 1027714-16.2017.8.11.0041).

Destarte, inexistindo demonstração idônea de descompasso entre o valor aplicado e os critérios do art. 57 do CDC, as multas fixadas — R$ 130.569,51 e R$ 15.000,00 — mostram-se plenamente compatíveis com os limites legais, especialmente à luz do teto estabelecido no parágrafo único do referido dispositivo legal.

À vista do exposto,
mantenho
incólume
a sanção aplicada
, porquanto inexistente qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a excepcional mitigação judicial da discricionariedade administrativa.

Ante todo o expendido,

AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, consolidando-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Majoram-se os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025